Tribunal: TJBA
Processo: 8018692-29.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018692-29.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ISABELA PEREIRA ALVES e outros

Advogado(s)
:
JULIANA CAVALCANTE DE FREITAS ARAUJO, EMANUELLE GOMES LOPES SANTOS, LUCIANA DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: LUCIANA DE ALMEIDA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LUCIANA DE ALMEIDA SANTOS, EMANUELLE GOMES LOPES SANTOS, JULIANA CAVALCANTE DE FREITAS ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. OCUPAÇÃO DO IMÓVEL POR TERCEIRO. TAXA DE OCUPAÇÃO DEVIDA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas contra sentença proferida em Ação de Imissão de Posse cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, movida por arrematante de imóvel adquirido em leilão extrajudicial, cuja pretensão foi parcialmente acolhida pelo juízo de origem, que deferiu a imissão de posse, condenou ambas as partes ao pagamento de danos materiais recíproco e impôs multa à autora por ato atentatório à dignidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa por ausência de apreciação da arguição de falsidade documental e intimação da CEF; (ii) examinar a validade da multa por ato atentatório à dignidade da justiça aplicada à autora, inclusive quanto à sua proporcionalidade; (iii) definir se é cabível a condenação da ré ao pagamento de taxa de ocupação do imóvel; e (iv) analisar a legalidade da condenação da autora ao pagamento de danos materiais à ré, em reconvenção que não continha pedido expresso nesse sentido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de enfrentamento explícito da arguição de falsidade não configura cerceamento de defesa quando não demonstrado prejuízo, nos termos do art. 282, §1º, do CPC.

4. A autora foi corretamente sancionada por ingresso indevido no imóvel antes da imissão de posse, conduta tipificada como ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, VI, do CPC).

5. A advertência prévia para imposição da multa é faculdade judicial e não requisito obrigatório, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6. Embora cabível a multa, o percentual de 20% mostra-se excessivo diante das circunstâncias do caso, sendo razoável sua redução para 2%.

7. A autora faz jus ao recebimento de taxa de ocupação, nos termos do art. 37-A da Lei nº 9.514/97, em razão da privação da posse após a consolidação da propriedade fiduciária.

8. A condenação da autora ao pagamento de danos materiais em favor da ré é indevida, por ausência de pedido reconvencional específico, em afronta ao princípio da congruência (CPC, art. 492).

9. Não há elementos que justifiquem a condenação por danos morais à autora ou à ré, por ausência de demonstração de abalo anormal à esfera extrapatrimonial.

1.0 Inexiste dolo processual por parte da autora, sendo indevida a sua condenação por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso da autora parcialmente provido; recurso da ré desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O ingresso no imóvel objeto de ação de imissão de posse antes da autorização judicial caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça, sendo dispensável a advertência prévia para imposição de multa.

2. A fixação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida quando ausente dolo ou prejuízo processual relevante.

3. A taxa de ocupação do imóvel é devida após a consolidação da propriedade fiduciária em favor do arrematante, conforme previsto no art. 37-A da Lei nº 9.514/97.

4. É vedada a condenação por danos materiais sem pedido expresso na reconvenção, sob pena de julgamento extra petita, conforme o art. 492 do CPC.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8018692-29.2019.8.05.0001
em que figuram como apelantes e apelados
ISABELA PEREIRA ALVES
em face de
LUCIANA DE ALMEIDA SANTOS

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA AUTORA E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ
e o fazem de acordo com o voto da Relatora.